Tribunal: TJMT
Processo: 1023901-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023901-34.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADJALMA PEREIRA SOARES - CPF: 048.573.221-10 (EMBARGANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. INCONGRUÊNCIA ENTRE DECISÃO E ELEMENTOS DOS AUTOS. REFERÊNCIA A PARTES E FATOS ESTRANHOS À DEMANDA. OBSCURIDADE QUALIFICADA E ERRO MATERIAL. NULIDADE DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar o reconhecimento de coisa julgada e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, sob alegação de obscuridade e erro material decorrentes de incongruência entre o conteúdo decisório e os elementos constantes no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de obscuridade e erro material em razão de conter referências a partes, fatos e fundamentos estranhos à demanda; (
ii
) estabelecer se tal vício compromete a validade do julgado a ponto de justificar sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4. A decisão judicial deve observar coerência interna e congruência com os elementos constantes nos autos, em conformidade com o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) e os requisitos do art. 489 do CPC.

5. O acórdão embargado contém referências expressas a partes e fatos alheios à demanda, evidenciando dissociação entre o conteúdo decisório e o objeto do processo.

6. A incongruência identificada compromete a inteligibilidade do julgado e impede a adequada compreensão da
ratio

decidendi
, configurando obscuridade qualificada associada a erro material relevante.

7. A ausência de correspondência entre decisão e autos viola os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da congruência, ensejando nulidade do julgado.

8. A correção do vício demanda a anulação do acórdão, por se tratar de defeito estrutural que compromete sua validade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão judicial deve guardar estrita correspondência com os elementos constantes nos autos, sob pena de nulidade.

2. A presença de referências a partes e fatos estranhos à demanda configura obscuridade qualificada e erro material.

3. Vício estrutural que compromete a inteligibilidade do julgado impõe a anulação do acórdão
e novo julgamento
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 1.022, 489, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp no 1.976.331/PE, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 07.10.2024,
DJe
10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1023901-34.2024.8.11.0041

ADJALMA PEREIRA SOARES X SERASA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ADJALMA PEREIRA SOARES contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto, para afastar o reconhecimento de coisa julgada e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

O embargante aponta obscuridade e erro material, sob o argumento de que o acórdão apresenta incongruência com os autos, evidenciada pela menção a partes, fatos e fundamentos alheios à presente demanda, o que comprometeria sua coerência e validade, requerendo a correção do julgado, com eventual anulação ou substituição integral, além de prequestionamento dos dispositivos legais invocados (ID. 363498878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O embargante aponta obscuridade e erro material quanto à incongruência do acórdão com os elementos constantes nos autos, ao sustentar que o conteúdo decisório não guarda correspondência com o processo em julgamento, havendo referência a partes, fatos e fundamentos jurídicos diversos.

O recurso de embargos de declaração constitui instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação substancial do julgado.

A decisão judicial deve observar coerência interna e aderência aos elementos do processo. O art. 93, IX, da Constituição Federal impõe o dever de fundamentação adequada, enquanto o art. 489 do CPC exige congruência entre o que foi decidido e o que foi efetivamente submetido ao julgamento.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifico que assiste razão ao embargante (ID. 362902391).

No caso, há referência expressa a partes estranhas à presente demanda, bem como narrativa fática dissociada do objeto destes autos, que versa sobre inscrição indevida vinculada ao SERASA.

Logo,
de fato
o
texto decisório apresenta elementos incompatíveis com a lide, com menção a partes diversas e narrativa fática que não corresponde ao objeto da presente demanda.

Quanto à questão, a
jurisprudência é firme no sentido de
que
a decisão judicial deve guardar correspondência com os autos, sob pena de nulidade absoluta.

A ausência de correspondência entre relatório, fundamentação e dispositivo viola os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da motivação das decisões judiciais.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E O PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior entende que, consoante o princípio da congruência ou adstrição, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1976331 PE 2021/0386837-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2024).

Nesse contexto, a manutenção do acórdão, tal como lançado, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer eventual controle pelas instâncias superiores.

Ressalto que não se trata de rediscussão do mérito, mas de vício estrutural da decisão, que impede sua própria validade jurídica.

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a obscuridade e corrigir o erro material apontado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para anular o acórdão anteriormente proferido,
a fim de que novo julgamento seja proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026